Tribunal: TJPA
Processo: 0806921-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806921-67.2022.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e da contravenção penal de vias de fato, requerendo: (i) a absolvição por ausência de prova da ciência da medida protetiva; (ii) a revisão da dosimetria, com valoração neutra dos antecedentes e da conduta social; e (iii) a exclusão da indenização por danos morais, ante a ausência de valor indicado na denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se há prova da ciência inequívoca da medida protetiva descumprida; ii) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;
iii) se é cabível a indenização por danos morais fixada sem valor mínimo indicado na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a ciência prévia da medida protetiva pelo acusado, mediante certidão de intimação formal nos autos do processo originário, o que afasta a tese de ausência de materialidade do delito previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais foi afastada, pois a condenação considerada pelo juízo singular ocorreu após a prática dos fatos ora julgados, não podendo configurar maus antecedentes.

5. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, com base em elementos concretos que revelam padrão de agressividade e desrespeito reiterado a ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

6. A indenização por danos morais foi afastada, pois, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve indicação de valor mínimo, o que inviabiliza sua fixação na esfera penal, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena e excluir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: Comprovada a ciência da medida protetiva, consuma-se o crime formal previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 com a mera violação da ordem judicial. A fixação da indenização por danos morais na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, acompanhado da indicação de valor mínimo, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, “d”, 68; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2689267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800129-72.2024.8.14.0128, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/05/2025, DJe 10/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou às penas de 01 (mês) de prisão simples e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 21 da LCP (vias de fato) e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

De acordo com a denúncia, ID 21975055, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta de 3h da manhã, Maria Rosa Ribeiro Santos foi vítima da contravenção penal de vias de fato e do crime de descumprimento de medidas protetivas, praticados por seu ex-companheiro, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se das relações de coabitação, domésticas ou de hospitalidade.

Segundo o relato da ofendida, o relacionamento durou cerca de nove meses e terminou três meses antes do fato narrado. Mesmo após a separação, o acusado teria invadido sua residência e, devido à proximidade entre os domicílios, passou a ofendê-la e agredi-la fisicamente sempre que a encontrava em via pública.

Na data mencionada, ao passar em frente à casa do acusado, a vítima foi abordada e agredida com diversos socos na cabeça, rosto e peito, resultando em hematomas visíveis no momento do registro da ocorrência. Relatou ainda que precisou reforçar a porta de sua casa, tendo em vista os frequentes episódios de escândalos promovidos pelo acusado quando se encontrava alcoolizado.

Consta ainda que a vítima era amparada por Medidas Protetivas de Urgência, deferidas nos autos nº 0811186-49.2021.8.14.0401 pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém. Todavia, o acusado teria reiteradamente se furtado ao cumprimento da ordem judicial, escondendo-se quando da chegada do Oficial de Justiça e orientando terceiros a afirmarem que ele não residia mais no local, embora continuasse ali domiciliado e trabalhando na fábrica de picolé instalada na mesma residência.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Além disso, ressaltou a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais suportados pela vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em ID 21975056, recebida a denúncia em 01/08/2022;

Em ID 21975144, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2023;

Na
sentença
(ID 21975150), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 21 da LCP (vias de fato) e art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

Em
razões recursais
(ID 21975165), requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas do delito de descumprimento de medidas protetivas e, subsidiariamente, o reconhecimento das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais e à conduta social como favoráveis e a fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor módico ou simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21975168), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24906788), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação penal e, no mérito, pelo improvimento deste.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Requer a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ao fundamento de que não há nos autos prova da intimação formal da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas em desfavor do acusado, o que inviabilizaria o reconhecimento da materialidade do delito. Sustenta que, diante da inexistência de comprovação da ciência inequívoca da ordem judicial, a conduta imputada revela-se atípica, sendo vedada, no processo penal, a inversão do ônus da prova. Ressalta que compete exclusivamente à acusação demonstrar, de forma cabal, todos os elementos do tipo penal, inclusive a ciência prévia da medida judicial supostamente descumprida.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória sob escrutínio não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Ao analisar a autoria e materialidade do crime reportado na inicial acusatória, assim fundamentou o juízo singular,
in verbis
:

"(...).
Do crime de descumprimento de medida protetiva.

Restou comprovado que o réu tinha ciência das medidas protetivas, deferidas no processo de n° 0811186-49.2021.8.14.0401, quando praticou a conduta descrita na denúncia. A vítima declarou em juízo que ele nunca cumpriu as determinações judiciais. Em pesquisa ao Sistema PJE, verifiquei que o réu tomou ciência das medidas protetivas em 28/07/2021, às 20:35, sendo que o fato contra ele imputado teria sido praticado em 24/01/2022, por volta de 03:00 horas, ou seja quase um ano depois de ter tomado ciência das medidas protetivas. Ora, pela simples análise das datas acima, vê-se que é possível condenar o réu pelo crime em questão, haja vista que ele já tinha ciência da decisão que deferiu as medidas em favor da vítima. Restou provado, portanto, o dolo por parte do réu, em descumprir as medidas, ao se aproximar da ofendida. (...)." ID 21975150

É cediço que o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem por escopo garantir o efetivo cumprimento das ordens judiciais protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos termos dos artigos 5º e 7º da referida norma. Trata-se de delito praticado contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e, como sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher protegida pela medida.

No caso concreto, observa-se que o dolo no crime em questão se configura com a prática da conduta vedada por aquele que tem ciência da medida judicial imposta — circunstância esta comprovada nos autos, tanto pelo trecho da decisão judicial anteriormente colacionada quanto pela certidão constante dos autos nº 0811186-49.2021.8.14.0401 – PJe 1º Grau, cujo teor, conforme documento de ID 30423394, assim dispõe:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento a
DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - REGIME DE URGÊNCIA
, expedido no plantão criminal de 28/07/2021,

extraído dos autos do processo n. 011186-49.2021.8.14.0401, ID 30378690, cujo requerente é MARIA ROSA RIBEIRO GOMES e o requerido é ADALBERTO GOMES DE SOUZA, dirigi-me ao endereço do requido, situado na Trav. Tupinambás, 867, Jurunas, Belém/Pa e, após as formalidades legais,
citei/intimei
o requerido, dando-lhe ciência de todo o conteúdo do referido mandado, o qual foi lido, dado a ler, assinado e a contrafé aceita. Diligência finalizada em 28/07/2021, às 20:35.

Márcio Alexandre Q. de Andrade

Oficial de Justiça

Nesse contexto, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima, tendo sido o ora apelante devidamente intimado de tal restrição no dia 28/07/2021, que determinava a proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 500 metros; a proibição de manter contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); e a proibição de frequentar a residência da vítima (Travessa Timbiras, nº 1397-fundos, entre Apinagés e Tupinambás, Bairro Jurunas, Belém/PA), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o ora apelante, tinha plena ciência das
medidas

protetivas
a ele impostas e, ainda, assim, as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Assim, ao contrário do que foi alegado pela defesa, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas, pois, conforme dito acima, devidamente demonstrado o dolo quanto ao descumprimento das
medidas

protetivas
de urgência.

Neste sentido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência . Crime formal. Flagrante preparado afastado. Prescrição não configurada. Dosimetria adequada . Recurso desprovido. I. caso em exame (...). III. razões de decidir 3 . A prescrição retroativa não se configura, pois entre o recebimento da denúncia (14/03/2024) e a prolação da sentença (16/07/2024) transcorreu lapso de apenas quatro meses, prazo inferior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
4. O crime previsto no art . 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida judicial, independentemente da ocorrência de contato direto com a pessoa protegida.
5. Inexistem elementos nos autos que indiquem induzimento da vítima ou de sua genitora à prática do delito, afastando-se a tese de flagrante preparado ou de crime impossível. 6. A confissão judicial do réu, somada aos depoimentos das testemunhas e ao boletim de ocorrência, comprova a materialidade e a autoria do delito, sendo suficientes para a condenação. 7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal (03 meses de detenção), em regime aberto, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art . 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido em contexto de violência doméstica. IV. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva exige o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, não se configurando quando o intervalo é inferior a três anos para pena mínima de três meses.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado ou contato com a vítima.
3. Não configura flagrante preparado a prisão ocorrida após descumprimento voluntário de ordem judicial, sem induzimento da vítima ou de terceiros. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 107, IV; 109, VI . Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2 .196.243, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), DJEN de 23.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2 .765.666/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 17.12.2024, DJEN de 23.12 .2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001297220248140128 26816824, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO.
A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza . Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação . Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).
Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024) Grifei

Assim, correta a sentença quando reconheceu o dolo do réu, ora apelante, em descumprir uma ordem judicial, razão pela qual não acolho a pretensão recursal absolutória ora debatida.

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

A defesa requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, postulando a valoração neutra das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais e à conduta social.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa dos motivos do crime, vejamos:

“(...) O réu detém maus antecedentes, posto que responde a diversos crimes na 1ª, 2ª e 3ª Vara de Violência Doméstica (0810320-70.2023.8.14.0401, 0805288-84.2023.8.14.0401, 0803241-40.2023.8.14.0401 e 0816580-03.2022.8.14.0401, dentre outros), sendo que ele foi condenado no Processo n° 0808678-62.2023.8.14.0401, que tem como vítima a mesma ofendida destes autos.

A Conduta social é reprovável, pelo que se extrai das informações constantes nos sistemas deste Tribunal, já que é possível verificar que o réu é contumaz na prática de delitos e não comprovou que trabalha e nem estuda e não demonstra interesse em cumprir as decisões emanadas por este Poder. (...).”

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (GRIFEI).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo” [STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020]. Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie” [STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),
in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No que tange à valoração negativa do vetor referente aos
antecedentes criminais
, verifica-se que a condenação mencionada pelo magistrado - Processo nº 0808678-62.2023.8.14.0401, resulta de delito praticado no dia 27/03/2023, logo, após o crime ora analisado, ocorrido no dia 24/01/2022, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).
Dessarte, presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (GRIFEI).

Diversamente, a
conduta social
do apelante foi corretamente valorada de forma negativa, conforme fundamentos expressos na sentença. Consta dos autos que o acusado apresenta histórico de reiteradas práticas delitivas em desfavor de sua ex-companheira, inclusive com episódios anteriores de violência e descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que revela não apenas desrespeito às ordens judiciais, mas também padrão de comportamento agressivo e incompatível com a convivência social harmônica no âmbito familiar e comunitário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando demonstrado que o agente apresenta comportamento violento e reiterado no ambiente familiar, especialmente quando as agressões se voltam contra mulher com quem mantinha relação afetiva, como se verifica no presente caso. Confira-se:

“A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. [...] Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão da conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, considerando que o envolvido é pessoa violenta, contumaz em agredir sua ex-companheira, a qual relata agressões físicas e psicológicas, o que denota motivação válida.”
(STJ, AgRg no AREsp 2689267/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 16/09/2024)

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA -

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

Considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

1ª fase:
Considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

2ª fase:
Procedo à compensação entre a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher).

3ª fase:
Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Reconhecido o concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade,
tornando-as definitivas em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

DO DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Requer a defesa o afastamento ou redução do valor do pagamento da indenização por danos morais, em razão da ausência de elementos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do réu hipossuficiente.

Tenho que advém razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o
quantum
pretendido, a fim de se viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR E NÃO IDENTIFICADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, para excluir o valor da indenização por danos morais arbitrada pelas instâncias ordinárias. Ficando mantidas as demais determinações do combatido aresto. (AgRg no AREsp n. 2.633.417/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia de indenização, não consta a indicação do valor pretendido, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
conforme razões alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025